Tribunal: STF
Processo: ARE 1384659
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão da Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa transcrevo:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. ISENÇÃO SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO ART. 40, § 21, CRFB. REVOGADA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. REFERENDADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 65/2019. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O § 21 do artigo 40 da Constituição da República Federativa do Brasil assegurava a chamada ?dobra previdenciária? aos servidores inativos e pensionistas portadores de doença incapacitante, de modo que incidia contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos e pensões que ultrapassassem duas vezes o teto do Regime Geral da Previdência Social. Ocorre que o benefício foi revogado pela EC 103/2019, a qual foi referendada pela Emenda à Constituição Estadual nº 65/2019, razão pela qual não pode ser concedido tal benefício, porquanto não mais contemplado no ordenamento jurídico. 2. Na esteira do entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, inexiste direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos. 3. Em virtude do desprovimento do Apelo, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15, devem ser majorados os honorários advocatícios, a serem pagos ao advogado da parte Ré/Apelada, in casu, de R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), ressalvada a condição de suspensividade de sua exigibilidade (§3º do art. 98 do Diploma mencionado) em razão do benefício da gratuidade da justiça conferido ao Autor/Apelante. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA”. (eDOC 15, p. 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 36, parágrafo único, da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Nas razões recursais, alega-se o direito adquirido da parte recorrente à isenção da contribuição previdenciária somente sobre os valores que exceder o dobro do teto constitucional, nos termos do parágrafo único do artigo 36 da Emenda Constitucional 103/2019. 



    Afirma-se que os requisitos para a concessão da isenção foram preenchidos antes da reforma promovida pela EC 103/2019, referendada por pela EC estadual 65/2019. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que esta Corte, no RE-RG 630.137 (tema 317), reconheceu a repercussão geral da matéria referente à autoaplicabilidade da imunidade relativa à contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões dos servidores públicos, prevista no art. 40, § 21, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante.



    No julgamento de mérito do citado paradigma, o Tribunal Pleno assentou que o referido dispositivo, incluído pela EC 47/2005, possuía eficácia limitada, cujos efeitos estavam condicionados à edição de legislação infraconstitucional, seja lei complementar federal ou lei ordinária dos entes federados que determine quais são as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor público portador de doença incapacitante a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social. 



    Eis a ementa desse julgado:



    “Direito constitucional, tributário e previdenciário. Recurso extraordinário com repercussão geral. Contribuição previdenciária. Não incidência. Portadores de doenças incapacitantes. Norma de eficácia limitada. 1. Repercussão geral reconhecida para determinação do alcance da não incidência prevista no § 21, do art. 40, da Constituição, acrescentado pela EC nº 47/2005. O referido dispositivo previa a não incidência de contribuição previdenciária sobre a parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que não superasse o dobro do limite máximo do regime geral de previdência social, quando o beneficiário, na forma da lei, fosse portador de doença incapacitante. O presente recurso envolve a análise de dois aspectos: (i) a autoaplicabilidade do dispositivo; e (ii) se o Poder Judiciário, na ausência de lei regulamentar, pode utilizar norma que dispõe sobre situação análoga para disciplinar a matéria. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou a norma autoaplicável e determinou a restituição dos valores retidos a partir da publicação da EC nº 47/2005. 2. Há acórdãos do Plenário desta Corte que consideram o art. 40, § 21, da Constituição Federal norma de eficácia limitada, cujos efeitos estão condicionados à edição de legislação infraconstitucional para regulamentar as doenças incapacitantes aptas a conferir ao servidor o direito à referida não incidência. Alinho-me a esses precedentes, aplicando-os ao presente caso a fim de conferir efeitos vinculantes à tese jurídica neles firmada. 3. Além disso, a jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido de ser inviável a extensão pelo Poder Judiciário de norma de desoneração tributária a título de isonomia. Dessa forma, incabível a utilização, por analogia, de leis que regem situação diversa da presente hipótese. 4. Recurso extraordinário provido. Modulação dos efeitos do presente acórdão, a fim de que os servidores e pensionistas que, por decisão judicial, vinham deixando de pagar as contribuições não as tenham que restituir. Nesses casos, o acórdão terá eficácia somente a partir da publicação da ata de julgamento, momento em que os entes que não tenham editado lei regulamentando o dispositivo poderão voltar a reter as contribuições previdenciárias. 5. Fixação da seguinte tese em sede de repercussão geral: “O art. 40, § 21, da Constituição Federal, enquanto esteve em vigor, era norma de eficácia limitada e seus efeitos estavam condicionados à edição de lei complementar federal ou lei regulamentar específica dos entes federados no âmbito dos respectivos regimes próprios de previdência social”. (RE 630.137, Rel. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 12..3.2021)



    Cabe ressaltar ainda que, no julgamento da ADI 3.477, o Tribunal destacou ser possível que os entes, por lei própria, concedam isenção da contribuição previdenciária, desde que respeitados os limites estabelecidos na Constituição. 



    Confira-se a ementa desse julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PREVIDENCIÁRIO. LEI Nº 8.633/2005 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÕES. DISPENSA NA REFORMA DA CARTA ESTADUAL PARA INSTITUIÇÃO DA EXAÇÃO EM TELA, A QUAL PODE PERFEITAMENTE SER CRIADA PELA LEI ESTADUAL. A CRFB/88, EM SEU ARTIGO 40, COM REDAÇÃO CONFERIDA PELA EC Nº 41/2003, ESTABELECE REGRA GERAL A SER OBSERVADA PELOS ESTADOS, MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL. PARÁGRAFO 1º DO ART. 149 DA CRFB/88. IMPOSIÇÃO AOS ESTADOS DE OBRIGATORIEDADE DE INSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA CUSTEIO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO DE SEUS SERVIDORES. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 3º DA LEI HOSTILIZADA. INTERPRETAÇÃO À LUZ DO PARÁGRAFO 21 DO ART. 40 DA CRFB/88, SEGUNDO A TÉCNICA DE INTERPRETAÇÃO CONFORME. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE”. (ADI 3477, Rel. CEZAR PELUSO, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 4.5.2015)



    No caso dos autos, verifico que o tribunal de origem consignou a revogação do art. 40, § 21, da CF pela Emenda Constitucional 103/2019. Nesse contexto, assentou que não subsiste a regra constitucional que assegurava a imunidade tributária parcial da base de cálculo de incidência da contribuição previdenciária devida pelos aposentados e pensionistas portadores de doença incapacitante. Acrescentou ainda que, no âmbito estadual, a reforma da previdência foi referendada por meio da Emenda a Constituição Estadual 65/2019, de modo a inviabilizar o pleito de isenção tributária sobre a contribuição previdenciária da parte recorrente 



    Nesse contexto, entendo que o decidido pelo tribunal de origem não diverge do jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 15, p. 10), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente